Tribunal: CARF
Processo: 10830.006110/99-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO GOMES FAVACHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-11-01

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.006110/99-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.243 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
08 de setembro de 2021
Recorrente
ANTONIO OLÍMPIO LOBO NIEDERAUER
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 1995
IMPOSTO
DE
RENDA
PESSOA
FÍSICA.
NÃO
INCIDÊNCIA.
PROGRAMA DE DEMISSÃO VOLUNTÁRIA. TERMO DE ADESÃO.
A participação em programa de demissão voluntária, para o fim de afastar a
incidência do imposto de renda sobre verbas recebidas por ocasião do
desligamento da empresa, deve ser devidamente comprovada, mediante a
apresentação do documento que formaliza o programa e do termo de adesão do
funcionário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto de Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho,
Débora Fófano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega (Suplente convocado), Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata o Processo Administrativo Tributário 10830.006110/99-15 de Pedido de
Restituição (fls. 07 e 08) em razão da não incidência de rendimentos oriundos de Plano de
Demissão Voluntária (PDV), protocolizado em 06/08/1999, referente ao Ano Base 1994,
Exercício 1995, e de pedido de dedução de pensão fixada judicialmente.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.006110/99-15
Fl. 262
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.243 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.006110/99-15

Consta no PAT o Acórdão 102-43.162, de 15/07/1998 (fls. 27 a 29), processo
10830.001287/96-64, que entende pela negativa de pensão judicial. Quanto ao pedido de
restituição, há Despacho Decisório de 09/10/2000 indeferindo (fls. 48 a 49), dada a decadência
da repetição do indébito – contou-se da data da extinção do crédito tributário, em especial pelo
Ato Declaratório SRF no 96 de 26/11/1999, sobre lei posteriormente declarada inconstitucional
pelo STF. Como o pagamento ocorreu em 07/1994 e o pedido se deu em 06/08/1999, entendeu-
se pelo indeferimento do pedido de restituição.
O contribuinte apresentou Impugnação ao despacho decisório (fls. 60 a 76),
aduzindo em especial que o prazo decadencial se conta após a data de publicação do acórdão do
STF, que declarou a inconstitucionalidade da lei. Ocorreu o indeferimento pelo Acórdão
DRJ/SPO no 4.907, de 03/11/2003 (fls. 79 a 86), pelas razões do Despacho Decisório anterior.
O contribuinte interpôs, então, Recurso Voluntário em 01/07/2004 (fls. 91 a 112).
Finalmente, no Acórdão 102-47.406, em Sessão de 23/02/2006, é afastada a decadência e
determinado o retorno às fls. 122 dos Autos à DRJ.
A PGFN interpôs Recurso Especial em 25/11/2007 (fls. 124 a 131). O
contribuinte apresentou contrarrazões (fls. 142). Negou-se o Recurso no dia 27/05/2008 (fls.
152). A PGFN interpôs Recurso Extraordinário em 02/09/2008 (fls. 160), e em seguida o
contribuinte apresentou contrarrazões (fls. 178 a 186). Conforme Acórdão no 9900-00201 –
Pleno, Sessão de 08/12/2009 (fls. 198), não houve conhecimento do Recurso Extraordinário. No
voto, entendeu-se que o acórdão recorrido não diverge de um dos fundamentos que embasaram a
decisão do paradigma.
Os autos retornaram à DRJ. No Despacho Decisório 098 DRF/CPS, de
22/02/2013 (fls. 206 a 209), processo 10830.0049/4300-75, consta o indeferimento do pedido do
interessado Antônio Olímpio Lobo Niederauer. No Relatório, diz-se tratar de pedido de
restituição do IRRF sobre valores recebidos a título de incentivo à adesão a PDV efetuado
através de pedido de retificação da Declaração de IRPF do exercício de 1997, ano-calendário
1996. A negativa ocorreu porque não foram apresentados: cópia do plano, do termo de adesão ao
PDV, do contrato social, procurações para conferência dos reais poderes dos signatários e
também dado o conflito de datas de desligamento do empregado e do pagamento de verbas
recebidas. A cientificação do contribuinte ocorreu em 11/03/2013. Em razão da não apresentação
de recurso, o processo foi enviado para arquivamento em 07/05/2015.
O contribuinte solicitou desarquivamento em 24/08/2018 (fls. 224) e a remessa à
Delegacia de Julgamento competente para o enfrentamento do mérito do pedido de restituição,
conforme determinação do CARF.
O Acórdão 16-87.848 – 18a Turma da DRJ/SPO, Sessão de 13/06/2019 (fls. 233 a
236) julgou-se pela improcedência da Manifestação de Inconformidade. No voto, o julgamento
concordou que no Acórdão (fls. 116/122) constou “determinar o retorno dos autos para o
enfrentamento do mérito”. Todavia, em razão da apresentação do Recurso Especial pela PGFN,
os autos foram apreciados pela CSRF, que relatou o Acórdão no 04-00.922 (fls. 152-156) e o
comando passou a ser “o mérito encontra-se pendente de análise pela DRF de origem para onde
devem retornar os autos”. Em razão disso, o pedido do contribuinte foi analisado pela DRF de
origem, que indeferiu o pedido de restituição, conforme o Despacho Decisório 098 DRF/CPS
(fls. 206-209). O voto foi pela improcedência da solicitação, dado que está prevalecendo o
Fl. 263
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.243 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.006110/99-15

Acórdão da CSRF que determinou a apreciação do mérito pela DRF de origem e, apreciado o
mérito, não houve apresentação tempestiva da manifestação de inconformidade.
O contribuinte foi intimado da decisão da DRJ em 16/12/2019 (fls. 245). No
Recurso Voluntário interposto em 30/09/2019 (fls. 248 a 258), o contribuinte alega que:
a) O A decisão da DRJ é nula, pois não diz respeito ao processo em tela. O que
consta em fls. 206 a 209 se refere a uma retificação da Declaração do IRPF do exercício de 1997,
ano-calendário 1996, processo 10830.0049/4300-75. Requer, assim, que a decisão seja anulada e
o pedido seja devidamente apreciado.
b) Não há falar em intempestividade, posto que a decisão apreciava pedido
diverso.
c) Pugna por pedido de restituição de IR incidente sobre pagamentos feitos a título
de Programa de Demissão Voluntária. A não incidência é ponto pacífico no STJ e na própria
Administração Pública Tributária.
d) Ainda que a decisão de 1a instância seja nula, pugna pelo julgamento do mérito
do Recurso Voluntário, dado o princípio da eficiência.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Fernando Gomes Favacho, Relator.
Sobre a questão da tempestividade, observo que no Aviso de Recebimento (fls.
245) consta a data 16/12/2019. O termo de solicitação de juntada (fls. 246-247) registra a
emissão em 30/09/2019 para o Recurso Voluntário. Caracterizada está, portanto, a
tempestividade da peça.
Observo, antes de discutir o mérito, que a questão da decadência do direito a
repetir o indébito já foi superada no curso deste Processo Administrativo – em favor do
contribuinte, ora Recorrente.
IR sobre Programa de Demissão Voluntária. Não incidência.
A Recorrente pugna por pedido de restituição de IR incidente sobre pagamentos
feitos a título de Programa de Demissão Voluntária. A não incidência é ponto pacífico no STJ e
na própria Administração Pública Tributária.
O tema está pacificado neste Conselho, vide Parecer PGFN/CRJ/No 1278/98 e Ato
e IN SRF no 165, de 31/12/1998, dispensando a constituição de créditos tributários vinculados ao
IR sobre verbas indenizatórias pagas em decorrência de incentivo à demissão voluntária. Cito o
ato Declaratório SRF no 003, de 07/01/1999, que autorizou o processamento dos pedidos de
restituição ou compensação do valor do IR retido pela fonte pagadora:
Fl. 264
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.243 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.006110/99-15

O SECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL, no uso de suas atribuições, e tendo em
vista o disposto no art. 6o, V, da Lei No 7.713, de 22 de dezembro de 1988, declara que:
I - os valores pagos por pessoa jurídica a seus empregados, a título de incentivo à
adesão a Programas de Desligamento Voluntário - PDV, considerados, em reiteradas
decisões do Poder Judiciário, como verbas de natureza indenizatória, e assim
reconhecidos por meio do Parecer PGFN/CRJ/No 1278/98, aprovado pelo Ministro de
Estado da Fazenda em 17 de setembro de 1998, não se sujeitam à incidência do imposto
de renda na fonte nem na Declaração de Ajuste Anual;
II - a pessoa física que recebeu os rendimentos de que trata o inciso I, com desconto do
imposto de renda na fonte, poderá solicitar a restituição ou compensação do valor
retido, observado o disposto na Instrução Normativa SRF No 21, de 10 de março de
1997, alterada pela Instrução Normativa SRF No 73, de 15 de setembro de 1997;
III - no caso de pessoa física que houver oferecido os referidos rendimentos à
tributação, na Declaração de Ajuste Anual, o pedido de restituição será efetuado
mediante retificação da respectiva declaração.
Também cito a Súmula 215 do STJ: “A indenização recebida pela adesão a
programa de incentivo à demissão voluntária não está sujeita à incidência do imposto de renda”.
Vale atentar que, conforme a súmula CARF no 60, os juros aplicados na
restituição de valores indevidamente retidos na fonte, quando do recebimento de verbas
indenizatórias decorrentes da adesão a programas de demissão voluntária, devem ser calculados
a partir da data do recebimento dos rendimentos, se ocorrido entre 1o de janeiro de 1996 e 31 de
dezembro de 1997, ou a partir do mês subsequente, se posterior.
Nulidade da decisão de 1a instância. Julgamento imediato.
Conforme alegado pelo ora Recorrente, basta breve análise das fls. 206 a 210 para
verificar que assiste razão quanto a não dizer respeito ao processo em tela. Refere-se ali a uma
retificação da Declaração do IRPF do exercício de 1997, ano-calendário 1996, processo
10830.0049/4300-75.
Conforme o Decreto 70.235/1972, com grifos meus:
Art. 31. A decisão conterá relatório resumido do processo, fundamentos legais,
conclusão e ordem de intimação, devendo referir-se, expressamente, a todos os autos de
infração e notificações de lançamento objeto do processo, bem como às razões de
defesa suscitadas pelo impugnante contra todas as exigências. (Redação dada pela Lei
no 8.748, de 1993)
Art. 32. As inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e os erros de escrita ou de
cálculos existentes na decisão poderão ser corrigidos de ofício ou a requerimento do
sujeito passivo.
No momento em que a decisão se fundamenta em processo diferente do ora
guerreado, incorre em nulidade, pois tais fatos influem diretamente na solução do litígio.
Aplicando-se o Código de Processo Civil, tem-se que:
Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.
(...)
Fl. 265
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.243 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.006110/99-15

§ 3o Se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir
desde logo o mérito quando: (...)
IV - decretar a nulidade de sentença por falta de fundamentação.
Dada a decisão de 1a instância ser nula, o ora Recorrente, pugna pelo julgamento
do mérito do Recurso Voluntário, dado o princípio da eficiência.
Pois bem. Para que seja reconhecida a não incidência de Imposto de Renda sobre
Programa de Demissão Voluntária (PDV), é preciso que se juntem documentos que comprovem
que o pagamento foi feito a título de PDV, e não sobre demais hipóteses de desligamento
voluntário. Os documentos a) Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho (juntado às fls. 10); b)
Comprovante de rendimentos pagos e de retenção de Imposto de Renda na Fonte (juntado às fls.
21); c) Declaração da empresa (juntado às fls. 31) são importantes, mas são também
imprescindíveis a Cópia do Programa de Demissão Voluntária e o Termo de Adesão ao PDV.
A participação em programa de demissão voluntária, para o fim de afastar a
incidência do imposto de renda sobre verbas recebidas por ocasião do desligamento da empresa,
deve ser devidamente comprovada, mediante a apresentação do documento que formaliza o
programa e do termo de adesão do funcionário, o que, entretanto, não foi comprovado pelo
Recorrente.
Conclusão
Ante o exposto, conheço do recurso voluntário e, no mérito, nego-lhe o
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho

Fl. 266
DF CARF MF
Documento nato-digital